Tribunal: TJDFT
Processo: 0705243-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705243-57.2020.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Rejane Martins Francisco Distrito Federal Embargados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Rejane Martins Francisco e pelo Distrito Federal contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 65062182). De acordo com as regras previstas nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado Distrito Federal no prazo de 10 (dez) dias, e, a embargada Rejane Martins Francisco, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator